Tribunal: TJBA
Processo: 8044371-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044371-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO MARTINS DA CRUZ JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DO RECURSO DA PARTE DAMANDADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS. EXORBITANTES. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS APLICADA NO CONTRATO EM DISCUSSÃO Á TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO (2,95% AO MÊS). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA.
RECURSO DA PARTE AUTORA.
DEVER DE INDENIZAR. DESCONTO DESPROPORCIONAL AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTO ABUSIVO QUE GEROU SÉRIAS PRIVAÇÕES AO CONSUMIDOR. 1. Abusividade da taxa de juros evidenciada (22% a.m e 987,22% a.a), o que torna viável adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a época da pactuação, como estabelecido na sentença primeva. 2. Os juros contratados exorbitantes, foi capaz de afetar a saúde financeira do consumidor, causando flagrante diminuição do seu poder econômico, o que, por certo, afeta sua esfera personalíssima.3. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044371-94.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EVANDRO MARTINS DA CRUZ JUNIOR e outros
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .